Tribunal: STF
Processo: ADI 154
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-07
Data de publicação: 1989-12-07

Ementa:
- CONSELHO ESTADUAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO.
SUSPENSÃO CAUTELAR DO EFEITO DAS NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FLUMINENSE
DE 1989, QUE DISPOEM SOBRE A CRIAÇÃO DO ÓRGÃO (PARAGRAFOS 1 E 2 DO
ART. 358, ARTIGOS 359 E 360), PERANTE O PARAGRAFO 1 DO ART. 31 DA
CARTA FEDERAL, E TENDO EM VISTA A CONVENIENCIA DE ELIMINAR DUVIDAS
SOBRE A SUBSISTENCIA DAS ATRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, EM MATÉRIA DE CONTAS MUNICIPAIS.